Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703556-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JONIALDO PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO RECORRIDO: VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES DE FATO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RÉU RESPONDE PELA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS E HONORÁRIOS. 1. Não se mostra possível conhecer de alegações fáticas constantes de recurso de apelação interposto por réu revel, uma vez que não foram objeto de análise pelo juízo a quo. A apreciação de fatos novos em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. No caso de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, reputa-se em mora o devedor no momento do vencimento, independentemente de qualquer interpelação do credor. Assim, o termo inicial de incidência de correção monetária e dos juros dos débitos oriundos da falta de pagamento no prazo, nessas espécies de obrigação, é o dia seguinte ao vencimento da obrigação. 3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6. Apelo não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que não tem condições financeiras de arcar com a condenação. Aduz ser autônomo e que o valor da condenação não levou em consideração sua situação econômica. Acresce que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da recorrida. Por fim, argumenta que não há qualquer justificativa para a majoração legal dos honorários advocatícios em sede recursal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alice Cavalcante de Araújo, OAB/DF no 59.564. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Alice Cavalcante de Araújo, OAB/DF no 59.564. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009